Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fernando de Padova, contra ato do MM. Juiz de Direito 1a Vara Criminal de Sorriso/MT., que o condenou como incursos nos arts. 35, caput, e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Alega que Fernando foi condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.460 dias-multa, mas a sentença, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, é totalmente vaga, carente de motivação concreta, tendo sido invocada a necessidade de se garantir a ordem pública com base em meras suposições.
Destaca os bons predicados pessoais do paciente, e ressalta que o Magistrado “afastou as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, sem, contudo, dedilhar uma linha sequer sobre a insuficiência das mesmas”.
Pede, pois, a concessão da ordem e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.
No entanto, ao menos neste prematuro momento, verifico que a decisão está justificada na necessidade de se garantir a ordem pública fazendo referência não só à gravidade concreta dos crimes e a habitualidade com que vinham sendo praticados, mas também porque o paciente permaneceu segregado ao longo da instrução criminal, não tendo sido demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizassem a liberdade aqui pleiteada.
Destaco, do STJ:
2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo juiz sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente. (...). 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (STJ - AgRg no RHC 130.769/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)
(...). 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade e a variedade de drogas encontradas (...) tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC 560.091/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)
Lado outo, é de bom alvitre registrar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312, do CPP.
Com efeito:
"A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)" (RHC 119.052/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019.)
E deste TJMT:
(...).Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12...” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (...). (N.U 1014545-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017 – TCCR/TJMT).
Outrossim, no que se refere a alegativa de que o Magistrado a quo teria sido omisso em relação às medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), entendo que, na verdade, ao concluir e fundamentar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, o Sentenciante, logicamente, afastou qualquer possibilidade substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Sobre o tema, extraio do STJ:
(...). No presente caso, a incapacidade de Medidas Cautelares Alternativas resguardarem a ordem pública e a aplicação da lei penal decorre, à primeira vista, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas últimas não se revelam aptas a tutelar os fins visados pela segregação cautelar. (...). (STJ - AgRg no RHC 131.184/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
Desta feita, presente a impositividade da preventiva, ultima ratio que é dentre as instrumentais de que está munido o julgador, desnecessário, por lógico, que se demonstre exaustivamente que as medidas cautelares diversas da prisão seriam, uma a uma, insuficientes e inadequadas ao fim colimado.
Enfim, ao menos por ora, e sem prejuízo de mudança deste entendimento após advindas as Informações Judiciais e a manifestação da d. PGJ, vejo que o paciente não faz jus a liberdade, pois a decisão atacada está satisfatoriamente fundamentada.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator